Tribunal: TJDFT
Processo: 0745285-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO PROPRIETÁRIO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE COMPRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-lo a ressarcir à autora o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, o Distrito Federal argui preliminar de ilegitimidade ativa. Defende a inexistência de ato ilícito, em razão da atuação ilícita de terceiros, e a culpa concorrente da vítima. Assevera que o valor da indenização não pode corresponder ao valor no ano de 2015, devendo ser adotado o valor de avaliação no ano de 2022. Requer a improcedência dos pedidos iniciais, e caso superada a tese, que seja minorado o quantum indenizatório.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento do recolhimento do preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 55928849).
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. A parte ré/recorrente sustenta que a parte autora não era proprietária do bem na data de 2015 porque no documento de transferência do veículo (ID. 55928831), juntado à inicial, o reconhecimento de firma ocorreu em 22/03/2022. Sem razão a recorrente. Nota-se no Boletim de Ocorrência n. 3.495/2015 (ID. 55928832) que a própria autora noticiou o furto ocorrido em 01/06/2015, ocasião que se declarou como vítima. Assim, conforme disposto em sentença, se a requerente não fosse proprietária da motocicleta desde o ano mencionado, não haveria razão para oferecer a notícia crime. Observa-se, ainda, que autora juntou o documento que comprova a transferência do veículo para seu nome, portanto, evidente seu direito de pleitear o ressarcimento pelos prejuízos suportados. Preliminar rejeitada.
4. Trata-se, na origem, de ação indenizatória em face do Distrito Federal. Relatou a autora, que no dia 01.06.2015, estava em uma lan house, e ao sair percebeu que sua moto havia sido furtada. Afirmou que se dirigiu à 30a Delegacia de Polícia de São Sebastião para registrar o boletim de ocorrência, ocasião em que foi informada que ela seria notificada, caso seu veículo fosse encontrado. Disse que em 2022, retornou à delegacia para registrar outro fato, e descobriu que sua moto havia sido recuperada, mas com placa diversa da original. Afirmou que teve seu pedido de restituição do bem indeferido, porque o bem já havia sido arrematado em leilão judicial. Desse modo, ajuizou a presente ação para que fosse apurada a responsabilidade do poder público pelo dano sofrido.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na culpa anônima. "Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano". (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed. 2016, p. 331). Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
6. No caso, verifica-se na Certidão n. 273/2023 (ID. 55928837) da Polícia Civil que, em 07/07/2015, foi formalizado o Auto de Apresentação e Apreensão do veículo. Além disso, consta no Relatório de Vistoria Veicular (ID. 55928834 Pg. 18) que, em 05/08/2019, concluíram que a moto estava com a placa adulterada. Entretanto, de acordo com a referida Certidão, somente em 16/12/2020, a delegacia teve ciência do resultado da perícia, e ao realizar a baixa na restrição de Roubo/Furto, constatou que o referido veículo já havia sido arrematado em leilão em 23/10/2019.
7. Desse modo, ficou comprovado que o veículo da autora foi furtado em 01/06/2015 e recuperado em 07/07/215. Ademais, a perícia realizada em 05/08/2019 constatou que o veículo recuperado estava com a placa adulterada. Mesmo assim, o bem foi destinado a leilão em 23/10/2019, sem a notificação ao proprietário. Nesse ponto, destaca-se a falha do Estado no procedimento de restituição do bem. Registra-se ser incabível a tese da parte recorrente, qual seja, ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros; pois, após realizada perícia e constatada a alteração de placa, o bem foi levado à leilão, quando deveria ter ocorrido a notificação de recuperação ao proprietário. Por fim, não há que se falar em culpa concorrente da vítima, que apesar de ter alegado, no boletim de ocorrência, que esqueceu as chaves no veículo, fato é que teve seu bem furtado e após recuperado, sequer foi restituído.
8. Portanto, verificada as falhas do Estado, por omissão no procedimento, e presente o nexo de causalidade e o evento danoso, define-se a responsabilidade objetiva. Assim, ante a comprovação do dano, a recorrente faz jus à indenização por dano material.
9. No que concerne ao quantum estabelecido para compensar o dano, defende a parte recorrente que o valor a ser adotado deve corresponder ao valor de avaliação no ano de 2022. Sem razão. O veículo foi recuperado no mesmo ano que foi furtado, mas não foi entregue à proprietária, portanto, devem ser mantidos os termos da sentença, visto que a reparação por dano material não é arbitrada, devendo corresponder à extensão do dano (CC, art. 944). Assim, como consta no documento de transferência do veículo (ID. 55928831) que a moto foi comprada por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), esse deve ser o valor a ser considerado para fins de indenização.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.